Tribunal: CARF
Processo: 13888.722799/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CPRB. ENQUADRAMENTO OBRIGATÓRIO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE NCM LISTADAS NOS ANEXOS DA LEI No 12.546, DE 2011.
É obrigatória a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, à alíquota de 1,0%, em substituição às contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24/07/91, para as empresas que fabriquem produtos classificados na TIPI – Tabela do IPI, nos códigos NCM referidos em Anexo da Lei no 12.546, de 2011.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, nos termos do art. 135, do CTN, deve-se afastar a responsabilidade pelo crédito tributário dos sócios administradores.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722799/2017-59
ACÓRDÃO
2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CPRB. ENQUADRAMENTO OBRIGATÓRIO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
NCM LISTADAS NOS ANEXOS DA LEI No 12.546, DE 2011.
É obrigatória a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, à
alíquota de 1,0%, em substituição às contribuições previdenciárias
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24/07/91, para as
empresas que fabriquem produtos classificados na TIPI – Tabela do IPI, nos
códigos NCM referidos em Anexo da Lei no 12.546, de 2011.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
2
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO OU ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os
elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente conduta contrária à legislação ou estatuto da
empresa, nos termos do art. 135, do CTN, deve-se afastar a
responsabilidade pelo crédito tributário dos sócios administradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%; ii) excluir os responsáveis solidários da sujeição passiva.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 197-205):
Nos termos dos documentos de fls. 23 a 75 e do Termo de Constatação Fiscal-TCF
de fls. 76 a 86, trata-se de 'Auto de Infração Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador', lavrado em nome da empresa acima identificada, no
valor de R$ 3.559.936,55, fls 87 e 88, no qual foram lançadas contribuições
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
3
previdenciárias, incidentes sobre o valor da receita bruta (CPRB), previstas no
artigo 8° da Lei 12.546/2011.
Período: 09/2013 a 12/2004 Tais contribuições são devidas por conta classificação
de mercadoria representada pela Nomenclatura Comum do Mercosul-NMC
9619.00.00 (Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e
artigos higiênicos), previstos no Anexo I da retrocitada lei.
Conforme o relato fiscal, tem-se o seguinte, em resumo:
<>a empresa esteve sujeita à CPP – Contribuição Previdenciária Patronal, na
forma do artigo 22 da Lei no 8.212/91, até 31/08/2013;
<> a partir de 01/09/2013, a empresa estaria sujeita à Contribuição Previdenciária
do Empregador na forma da Lei no 12.546/2011 (Medida Provisória no 612/2013,
convertida na Lei no 12.844/2013):
<> a receita que serviu de base para a apuração da CPRB, exercícios 2013 e 2014,
encontra-se detalhada nos anexos de fls. 95 a 101, e estão a seguir resumidas:
[...]
<> apenas nos meses de dezembro/2013 e fevereiro, março, novembro e
dezembro/2014, o contribuinte declarou (nas competentes DCTF) valores
referentes a esta contribuição, porém em valores inferiores ao devido:
[...]
<> houve dedução, no lançamento, destes valores declarados em DCTF;
<> além das contribuições informadas em DCTF, o contribuinte também informou
em GFIP as demais contribuições previdenciárias devidas, dentre estas,
informação inexata de RAT, que foi alvo de cobrança em processo apartado;
<> a auditoria apurou que, a despeito do valor crescente de remuneração nas
folhas de 2013 e 2014, o valor de contribuição previdenciária declarado nas GFIP,
a partir de 03/2004, sofreu acentuada redução por conta de valores informados
no campo compensação:
[...]
<> desta feita, a autuada declarou compensações em valores equivalentes à CPRB
e ao RAT ajustado, sem todavia, promover as competentes declarações em DCTF
(nos meses de 12/2013 e 03, 04, 11 e 12/2014 informou apenas uma mínima
parte);
<> as condutas relatadas pelo Fisco levaram à caracterização dos crimes de
sonegação e fraude (artigos 71 e 72 da lei 4502/64), conforme segue (f. 83) :
Conclusão: o contribuinte DEDUZ Contribuição Patronal e GILRAT e não
apura de forma correta os valores devidos a título de CPRB, embora tenha
conhecimento da obrigatoriedade da apuração na forma da Lei no
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
4
12.546/2011 (tanto é assim que apurou a CPRB em algumas competências,
ainda que em valores ínfimos comparados aos devidos).
Fica nítida a intenção da empresa em reduzir/omitir do Fisco os tributos
devidos, a partir do exato momento em que compensa valores indevidos na
GFIP e declara em DCTF apenas 6% dos valores devidos a título de CPRB.
Trata-se de conduta adotada reiteradamente, sobretudo durante o ano-
calendário 2014.
<> foram responsabilizados pessoalmente Regina Márcia Baptistella de Godoy e
Benedito Adalberto de Godoy , na qualidade de sócios administradores, nos
termos do artigo 135, III do CTN (fls. 111 a 132);
<> por conta da conduta tipificada nos artigos 71 e 72 da Lei 4502/64, a multa foi
aplicada no percentual de 150% , nos termos do §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96
<> por fim, foi emitida representação fiscal para fins penais, em decorrência da
configuração, em tese, de crime contra ordem tributária.
Cientificada em 31/08/2017, a Autuada (f. 128) e em 28/08/2017, os sócios
Regina Márcia (f. 131) e Benedito Adalberto (f.132).
O contribuinte e os solidários apresentaram impugnações (fls. 135 a 146, 149 a
160 e 164 a 175), em 27/09/2017, nas quais, alegam, conjuntamente e em
síntese:
1) a autuada requereu sua recuperação judicial perante a 1a vara Judicial de
Piracicaba,
deferimento
em
08/05/2015
(processo
no
0001375-
11.2015.8.26.0584);
2) houve contratação, em abril de 2016, de nova empresa de contabilidade, por
conta dos erros da anterior;
3) em janeiro de 2016, uma empresa de serviço especializado foi chamada para
recuperar dados perdidos no servidor da empresa;
4) diante de tais eventos, resta prejudicada a defesa, uma vez impedida de
verificar a veracidade dos fatos relatados, bem como das informações e valores
de entradas e saídas de mercadoria no período fiscalizado;
5) cerceamento do direito de defesa, por falta da descrição clara do fato tido
como irregular, do dispositivo legal infringido (com sua respectiva penalidade) e
dos valores cobrados;
6) quanto à multa aplicada, afronta aos princípios constitucionais do confisco e da
razoabilidade;
7) ausência de dolo/fraude, devendo a multa ser aplicada no patamar de 20%;
8) a responsabilização dos sócios não decorre exclusivamente da qualidade do
sócios;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
5
9) a sócia Regina Márcia se retirou da sociedade em abril de 2015, não podendo
ser responsabilizada por infrações /tributos posteriores;
10) por fim, requer realização de perícia contábil para verificação dos documentos
fiscais e cálculos promovidos pelo auditor autuante.
A DRJ deliberou (fls. 197-205) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIZAÇÃO.
O contribuinte é o responsável e deve suportar as consequências pela escolha do
profissional (culpa in eligendo) ou da má execução dos serviços contratados (culpa
in vigilando).
MULTA. IRRAZOABILIDADE, EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO VEDADA.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes
princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia para as quais não foram
formulados os quesitos referentes aos exames desejados, assim como, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e os responsáveis solidários, intimados da decisão de primeira
instância em 09/04/2019 (fls. 218; 219; 220), apresentaram recurso voluntário (fls. 224-238), em
09/05/2019, reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
sobre a Receita Bruta. Conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 76-86):
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
6
A empresa esteve sujeita à CPP – Contribuição Previdenciária Patronal – na forma
do Art. 22 da Lei no 8.212/91 até 31/08/2017.
O NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul – adotado pela empresa, qual seja,
9619.00.00, referente a Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para
bebês e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria, passa a integrar
aqueles previstos no Anexo I da Lei no 12.546/2011.
Portanto, a partir de 01/09/2013, a empresa estaria sujeita à Contribuição
Previdenciária do Empregador na forma da Lei no 12.546/2011, alterada pela
Medida Provisória no 612/2013, convertida na Lei no 12.844/2013: [...]
Apesar disso, verifica-se que o contribuinte não apurou a CPRB na forma prevista
acima. Tal Contribuição deve ser confessada em DCTF – Declaração de débitos e
Contribuições Federais.
Apenas nos meses de dezembro/2013 e fevereiro, março, novembro e
dezembro/2014, o contribuinte declarou valores referentes a esta Contribuição,
porém em valores inferiores ao devido, conforme demonstrado no item seguinte.
As telas demonstrativas do Responsável pela transmissão das referidas
declarações encontra-se anexa aos Autos, denominado “DCTF – assinatura e
dados do Certificado Digital”.
Foram incluídos no polo passivo da autuação os sócios administradores Regina
Márcia Baptistella de Godoy e Benedito Adalberto de Godoy.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Da matéria não impugnada
De notar-se que não houve irresignação acerca da sujeição do contribuinte ao
regime da CPRB, não se formando, assim, o contencioso administrativo quanto a
esta matéria.
Da Regularidade do lançamento
Quanto à alegação de que, por insuficiência técnica, promoveu a contratação de
nova empresa contábil, esta não socorre nem redime a autuada. Tampouco a
informação de problemas com o armazenamento/recuperação de dados em
servidor do contribuinte. Cumpre esclarecer que os fatos descritos não podem ser
opostos à Fazenda como causa excludente da responsabilidade da Impugnante.
É a Impugnante quem, em última análise, deve suportar as consequências da má
escolha dos profissionais/ metodologias e até equipamentos contratados, quer
por culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando, cujo interesse e
responsabilidade na apuração é da Impugnante e não do Fisco.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
7
Em outro giro, a alegação de cerceamento de defesa, por conta de seus próprios
equívocos também não prospera. A auditoria fiscal promoveu em seu TCF acima
resumido (fls. 76 a 86) a indicação e identificação dos elementos de prova e
convicção do lançamento, a partir de documentos declaratórios do contribuinte
(GFIP e DCTF) além de folhas de pagamentos, notas fiscais eletrônicas e registros
contábeis (MANAD). Todos documentos de responsabilidade da impugnante e por
ela disponibilizados à auditoria fiscal.
Desta feita, resta afastada a tese de desconhecimento de informações e valores
de entradas e saídas de mercadoria no período fiscalizado.
A descrição do valor devido e a fundamentação legal, reclamadas pela defesa,
também se encontram apresentadas nos autos às fls. 87 a 93.
Assim, conclui-se que não há como a Impugnante se eximir da responsabilidade
sobre crédito tributário apurado de forma regular, sendo facultado ao
contribuinte os meios de exercer seu contraditório.
A respeito da situação da empresa, em recuperação judicial, deve-se esclarecer
que tal fato não afasta a cobrança de contribuição previdenciária, não fica a
Fazenda Pública impedida de proceder ao lançamento, pois este, segundo o
parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui atividade vinculada e obrigatória
da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
Em relação à qualificação da multa, divirjo do entendimento adotado na decisão
recorrida, uma vez que não verifico no presente caso a existência de dolo, fraude ou simulação. Da
leitura dos autos pode-se concluir que o procedimento adotado pela recorrente, conquanto
equivocado, decorreu de mera interpretação equivocada da legislação aplicável que era, ademais,
recente à época dos fatos autuados. Neste sentido, pode-se aplicar analogicamente o racional que
motivou a aprovação da Súmula CARF n. 14 ao presente caso:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Assim, deve ser desqualificada a multa de ofício.
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade invocados pelo
recorrente, aplica-se a Súmula CARF n. 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
8
Acerca da responsabilização dos sócios, o Termo de Constatação Fiscal (fls. 96-106),
assim se manifesta:
Sobre responsabilidade pessoal a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN – em seu art. 135 dispõe:
“135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Sobre este assunto, o parecer da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional resume:
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
(...)
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do
presente Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de
“gerente” (administrador), e não da sua condição de sócio;
(...)
u) Sendo solidária a responsabilidade decorrente de ato ilícito praticado
pelo administrador, este, uma vez atestada administrativamente sua
responsabilidade, está sujeito a todos instrumentos de proteção do crédito
tributário, como o arrolamento de bens e direitos, a inscrição no CADIN e a
medida cautelar fiscal, estando sujeito, outrossim, à negativa de expedição
de Certidão Negativa de Débito.
Do exposto, ficam responsabilizados pessoalmente, nos termos do Art. 135, III, do
CTN, REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:
077.459.928-69 e BENEDITO ADALBERTO DE GODOY, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CPF: 933.069.898-00, na qualidade de sócios administradores,
assinando pela empresa durante o período fiscalizado.
A despeito da argumentação acima, entendo que a fiscalização não conseguiu
demonstrar que os responsáveis, no exercício das atribuições de sócios e administradores,
praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Na
ausência da demonstração da participação direta do sócio administrador arrolado como
responsável solidário, deve-se afastar a aplicação do art. 135, do CTN.
Por esta razão, devem ser excluídos do polo passivo os responsáveis solidários.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722799/2017-59
9
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para (i) desqualificar a multa
de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%; (ii) excluir os responsáveis solidários da sujeição
passiva.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 252
DF CARF MF
Original